Tribunal: TCU
Processo: 026.568/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT em razão do prejuízo causado aos cofres da entidade por ex-empregado, resultante da realização, no período de janeiro a dezembro/2018, de compras de materiais não estocáveis, no âmbito da Superintendência Regional de Santa Catarina - SE/SC, sem que houvesse pedido das áreas demandantes e do ateste do recebimento de tais materiais sem o seu efetivo recebimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão do dano ocasionado ao erário por ex-empregado da instituição, decorrente da aquisição de materiais não estocáveis, no período de janeiro a dezembro de 2018, no âmbito da Superintendência Regional de Santa Catarina (SE/SC), sem prévia solicitação das áreas demandantes e do atesto do recebimento de tais materiais sem o seu efetivo recebimento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Ilton Luiz Fontão e Junio Cezar Gomes de Campos; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas de Ilton Luiz Fontão e Junio Cezar Gomes de Campos, condenando-os, solidariamente, ao pagamento dos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, abatendo-se na oportunidade as quantias eventualmente ressarcidas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: Data Valor (R$) 6/8/2018 9.120,00 17/8/2018 8.840,00 30/8/2018 8.925,00 5/9/2018 8.640,00 6/9/2018 4.500,00 21/9/2018 8.680,00 26/9/2018 8.520,00 18/10/2018 4.950,00 22/10/2018 4.560,00 1o/11/2018 4.875,00 9/11/2018 9.120,00 14/11/2018 4.900,00 16/11/2018 4.800,00 26/11/2018 4.800,00 3/12/2018 4.640,00 4/12/2018 4.650,00 7/12/2018 9.850,00 19/12/2018 1.740,00 20/12/2018 4.480,00 24/12/2018 9.550,00 26/12/2018 4.800,00 3/1/2019 8.734,50 4/1/2019 19.140,00 7/1/2019 3.000,00 9/1/2019 4.640,00 15/2/2018 4.500,00 26/2/2018 4.500,00 4/4/2018 9.000,00 6/4/2018 4.500,00 23/4/2018 9.000,00 22/6/2018 9.000,00 25/6/2018 3.750,00 4/7/2018 4.000,00 10/7/2018 4.780,00 19/7/2018 4.250,00 9.3. aplicar aos Srs. Ilton Luiz Fontão e Junio Cezar Gomes de Campos, individualmente, a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; e 9.6. dar ciência desta decisão aos responsáveis, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.